Tribunal: TJSP
Processo: 1505053-53.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03; (ii) o afastamento dos "maus antecedentes"; (iii) a fixação do

Ementa:
Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03; (ii) o afastamento dos "maus antecedentes"; (iii) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; (iv) a substituição desta reprimenda corporal por restritivas de direitos; e, ainda, (v) a concessão do direito de recorrer em liberdade – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Raspagem da numeração da arma de fogo apreendida que restou comprovada por meio de exame pericial, inviabilizando o atendimento do pleito desclassificatório – Crimes anteriores do agente que, embora não preenchendo o conceito de reincidência em razão da superação do prazo depurador do artigo 64, I, do Código Penal, podem ensejar a majoração da pena-base com base no art. 59 desse 'codex' – Matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em 17.8.2020, no julgamento do mérito do RE 593.818-SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 150) – Multirreincidência do sentenciado que justificava a fixação do regime inicial fechado – Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a expressa proibição de concessão do benefício aos condenados a penas privativas de liberdade superiores a quatro anos – Prisão cautelar do réu que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.